Tribunal: TJDFT
Processo: 0740837-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO REVOGADO POR DECISÃO DO COLÉGIO RECURSAL. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO PELA CORTE DE JUSTIÇA. STJ. PRONUNCIAMENTO REFORMADOR DE NATUREZA CONSTITUTIVA E COM EFEITOS PROSPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA DE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU CONFERIR EFEITOS RETROATIVOS AO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA À SEGURANÇA JURÍDICA PORQUE NÃO PODE A PARTE SER PENALIZADA PELO NÃO CUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL QUE FORA REVOGADO E A QUE DEIXARA DE ESTAR SUJEITA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA DA MULTA COMINATÓRIA ESTABELECIDA EM TUTELA LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso concreto em que o julgamento, em sede de apelação, de improcedência do pedido inicial afastou a obrigação liminarmente estabelecida à seguradora ré de reembolsar os tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional, sob pena de multa de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), com o que, por força de inafastável lógica jurídica, inequivocamente liberou a parte demandada de atender ao comando judicial que, ao início do processo, dera o juízo de primeira instância.
2. A decisão revogada teve retirado do mundo jurídico seu suporte fático e eliminado o comando nela expresso pela decisão colegiada revogadora, com o que também retirou à parte autora a possibilidade de se beneficiar do provimento revogado porque cessada a eficácia dessa medida em qualquer hipótese legal, sob pena de quebra do princípio da segurança jurídica, que é um dos pilares do estado democrático de direito. Logo, inadmissível penalizá-la pelo descumprimento de obrigação de que fora desobrigada pelo Colegiado Recursal.
3. Tem evidente natureza constitutiva e efeitos prospectivos – o que é garantia de previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas - a decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça que, reformando em parte o acórdão deste e. Tribunal, condenou a seguradora ré a ressarcir integralmente despesas médicas realizadas pela autora reembolsando-a segundo o que viesse a ser apurado em liquidação de sentença. Desta feita, foge completamente ao mais elementar padrão de legalidade a orientação adotada pelo magistrado de primeira instância ao imotivadamente a ela conferir efeito retroativo.
3. Recurso conhecido e provido.